Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante superada pela conversão em preventiva pelo Juízo do NAC. Existência de novo título. Crime permanente. Estado de flagrância. Fundadas razões da ocorrência do ilícito obtidas a partir de prévia apuração dos fatos noticiados à autoridade policial. Prescindibilidade do mandado de busca e apreensão. Apreensão de maconha, balança de precisão e dinheiro trocado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente específico. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Paciente genitor de crianças menores de 12 anos de idade que comercializava drogas no interior de sua própria residência, em desrespeito à sua prole e à ordem pública. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.